Tribunal: CARF
Processo: 13837.720069/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.720069/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.234 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
PEDRO HENRIQUE MAJOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.720069/2011-23
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720069/2011-23

Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/31):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 03/07, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 10.663,18, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 04/05, foi Glosa do valor de R$ 19.000,00, indevidamente deduzido a
título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução, conforme abaixo discriminado.
Regularmente intimado através do TIF 2008/967948481194790 o Contribuinte
apresentou comprovantes de pagamento de despesas médicas informadas na declaração
de. ajuste anual do IRPF. Foram glosados os seguintes valores pelo fato de os
comprovantes apresentados estarem em desacordo com as formalidades
especificadas no art. 80, par. 1o, III do RIR Decreto no 3.000/99, sem que tenha
havido comprovação da efetiva prestação e/ou do efetivo pagamento das referidas
despesas, a saber:
R$ 11.000,00 valor declarado pago a CRISTINA LEME SPINA;
R$ 8.000,00 valor declarado pago a TATIANA VILAÇA.
Inconformado com a exigência o contribuinte apresentou impugnação às fls. 02,
alegando que estava anexando documentos que comprovam a efetividade das despesas
médicas glosadas, e que o valor de R$ 19.000,00 refere-se a despesas médicas do
próprio contribuinte.
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 08/20.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Cientificado da decisão, em 04/12/2014 (fls. 36), o contribuinte, em 29/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/43), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido de que as despesas médicas realizadas e pagas encontram-se
devidamente comprovadas por meio dos documentos acostados aos autos, cuja inidoneidade
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720069/2011-23

compete à fiscalização o ônus demonstrar. Cita escólio doutrinário. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 44.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas às profissionais Tatiana
Villaça Campos (R$ 8.000,00) e Cristina Leme Spina (R$ 11.000,00), por falta da
comprovação do efetivo pagamento e em desacordo com os requisitos legais, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720069/2011-23

para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, complementados pelas declarações emitidas, foram apenas e tão somente
considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos dispêndios, à juízo da
autoridade lançadora e ao teor da decisão recorrida.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Tatiana
Villaça Campos e Cristina Leme Spina (fls. 9/10), aliado aos recibos por elas anteriormente
fornecidos (fls. 11/20), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
fisioterapêutico e fonoaudiológico submetidos pelo Recorrente, bem como os pagamentos
realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício remanescente apontado no que tange à
comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 19.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720069/2011-23

Wilderson Botto
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$19.000,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Tatiana Villaça Campos e
Cristina Leme Spina (fls. 9/10), aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls.
11/20), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o,
III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterapêutico e
fonoaudiológico submetidos pelo Recorrente, bem como os pagamentos realizados, restando, ao
meu sentir, suprido o vício remanescente apontado no que tange à comprovação dos dispêndios,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o
crédito tributário apurado.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” presente na Notificação de Lançamento (especificamente às
e-fls. 04/05), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do
procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720069/2011-23

Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações emitidos pelos profissionais e, portanto, não há como ser afastada qualquer
glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 52
DF CARF MF
Original